Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-95.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800064-95.2022.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO TAYLON DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. VERSÃO DEFENSIVA DESMENTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e os laudos periciais, demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

2.

A versão defensiva, que alega flagrante forjado, não encontra respaldo nos autos, sendo desmentida pelos elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

3.

A prova testemunhal e material, consideradas em conjunto, são suficientes para embasar a condenação do apelante, não havendo dúvida sobre a autoria e a materialidade dos delitos.

4.

A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. precedentes.

5.

recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo

improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO TAYLON DA COSTA OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de cinco (5) anos, quatro (4) meses e quinze (15) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa.

O apelante foi condenado em 10.05.2022 (ID: 13088781), e inconformado, interpôs o presente recurso (ID: 13088791), alegando, em síntese, a existência de flagrante forjado, com base nos depoimentos de quatro testemunhas de defesa, as quais relatam que não viram a arma e as drogas na posse do réu durante a abordagem. O apelante sustenta que os materiais ilícitos só foram encontrados na delegacia, após sua prisão.

Em suas razões (ID: 13473223), a defesa do apelante argumenta que a sentença condenatória é eivada de
error in judicando
, pois desconsiderou as provas trazidas pela defesa, principalmente os depoimentos das testemunhas de defesa, que, em seus dizeres, demonstram que a abordagem policial foi irregular.

O apelante requer a absolvição com base no princípio do
in dúbio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), fundamentando seu pedido no argumento de que a condenação se baseou em provas inconsistentes e contraditórias.

O Ministério Público, em atuação no primeiro grau, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID: 16629967).

Neste superior instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

O Ministério Público do Estado do Pará, com base no inquérito policial, ofereceu denúncia contra ANTÔNIO TAYLON DA COSTA OLIVEIRA, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/03, narrando que, no dia 10 de março de 2022, o apelante conduzia uma motocicleta quando foi abordado por policiais militares que, após o apelante empreender fuga e descartar uma arma de fogo, encontraram em seu poder 41 (quarenta e um) papelotes de substância similar a maconha, nove (9) papelotes de substância semelhante a óxi e a quantia de trezentos e noventa reais (R$390,00). O apelante foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, em 10 de maio de 2022, à pena de 5 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 250 dias-multa.

Eis a suma dos fatos.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição com base no princípio do
in dúbio pro reo
, alegando flagrante forjado e insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas. Aduz, ainda, que a sentença condenatória é eivada de
error in judicando
por desconsiderar as provas trazidas pela defesa.

A despeito da robusta argumentação defensiva, entendo que a sentença condenatória merece ser mantida.

A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do laudo toxicológico definitivo (ID: 13088750) que atestou a presença de cocaína (0,514g – quinhentos e quatorze miligramas) e maconha (15,034g - quinze gramas e trinta e quatro miligramas) nas substâncias apreendidas, além do laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo e dos cartuchos de munição (ID: 13088752).

Quanto à autoria, a prova é consistente e segura, embasada nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Os policiais militares, durante a audiência de instrução e julgamento, narraram com detalhes a perseguição ao apelante, o momento em que ele se desfez da arma e a apreensão das drogas em seu poder, além da quantia em dinheiro.

Em depoimento em juízo, a Testemunha Anderson Neves Garcia, Policial Militar que atuou no flagrante do apelante, afirmou:

“(...) Que o depoente e o soldado Fransblackbawer estavam em ronda em uma avenida principal que não se recorda o nome porque estava há menos de uma semana em Bonito. Que avistaram o acusado que estava de motocicleta POP cor vermelha. Que pediram ao acusado que encostasse porque ele estava nervoso e olhava várias vezes para trás. Que viu que ele tirou a mão do acelerador e ajeitou algo na cintura então pediram para parar. Que ele não parou e imprimiu velocidade e iniciaram o acompanhamento. Que seguiram o acusado por uns 200 metros. Que quando se aproximaram viram que ele jogou a arma em uma vala e acredita que a intenção era que caísse na vala porque caia água, mas caiu antes da vala. Que logo que ele jogou ele foi desacelerando a moto e parou. Que o soldado se aproximou e fez a busca nele. Que quem recolheu a arma foi o depoente. Que a arma estava com 6 munições intactas. Que era arma caseira bem feita de calibre .38. que em nenhum momento ele apontou a arma nem efetuou disparo, simplesmente arremessou ela como para se livrar. Que o soldado Frans fez a busca pessoal mas o depoente estava junto. Que sabe que foi encontrada droga e também dinheiro com o acusado. Que eram 41 papelotes de maconha e 9 de oxi, além da quantia de 390 reais. Que não se recorda onde estava a droga e dinheiro porque não foi quem fez a busca nele. Que estava em Bonito há uma semana e não sabia se ele cometeu outros delitos. Que foi saber depois que puxou a ficha criminal e viu passagem roubo e tentativa de latrocínio, e não se recorda mas tinha furto e trafico. Que a escriva explicou que ele tinha sido solto e ele tinha um irmão preso. Que a rua que avistaram o ANTONIO TAYLON não foi a mesma rua que fizeram a abordagem. Que a abordagem foi logo que ele fez uma curva, mas não foi na mesma rua que avistaram ele. Que fizeram sinal para ele parar. Que estava na frente dele. Que a sirene desta viatura do Bonito está com sirene quebrada. Que foi um sinal que fizeram para ele parar mas não parou. Que ele já não estava muito devagar e imprimiu velocidade e o depoente quase perdeu a direção próximo dessa vala. Que foi nessa rua da vala que fizeram a abordagem. Que fizeram sinal de novo para ele parar já na outra rua e quase se aproximando ele de livre espontânea vontade parou, ele jogou a arma e parou. Que foi perguntado o trajeto do depoente que foi uns 200 metros, a arma ele jogou próximo, uns 30 metros. Que ele jogou a arma e começou a reduzir e parou. Que o depoente não foi ajudar o colega porque ele mesmo já parou a moto e colocou a mão na cabeça se rendendo. Que não presenciou a revista. Que olhou e viu já que o soldado tinha encontrado a droga. Que algemaram e levaram preso”.

A testemunha policial Frans Blackbawer Santiago do Rosario, que também estava presente no momento dos fatos, informou que:

“se recorda dos fatos. Que não conhecia o réu. Que vinha o depoente e o IPC Anderson e o réu passou no trajeto. Que na viatura estava o IPC Anderson. Que estavam trafegando na rua principal de bonito, rua Charles Assad, e o réu passou e olhou para a viatura desconfiado e ajeitou a cintura e o depoente deu ordem de parada. Que a ordem foi colocar a mão para fora mas o réu não parou e saiu acelerado com a moto. Que fizeram acompanhar ele e ele colocou a mão na cintura e arremessou uma arma no canteiro da rua próximo de uma vala. Que não foi na Charles Assad, que isso foi em outra rua. Que conseguiram alcançar e abordaram. Que foram atrás e ele parou. Que assim que ele arremessou a arma ele parou mais a frente e fizeram a abordagem. Que quem recolheu a arma foi o IPC. Que o depoente fez aq busca pessoal e encontrou 41 papelotes de maconha. Que a droga estava no bolso dele, que estava de bermuda. Que o dinheiro também estava no bolso. Que não se recorda as cédulas. Que eram 41 papelotes que parecia maconha (limaozinho) e oxi e uns 350 reais em dinheiro. Que estavam na viatura na Charles Assada e o réu cruzou a frente e ficou olhando para a viatura desconfiado e ajeitando a cintura e por isso foram atrás. Que na rua perto do prefeito. Que não era próximo da escola era mais no cruzamento e quase eles trombam. Que ele seguiu e acompanharam e ele dobrou na rua e estavam próximos dele. Que o momento que mandou parar foi na rua do prefeito. Que foi bem no meio da rua. Que ele seguiu na moto. Que depois subiram e ele passou no quebramola avistaram ele jogar a arma. Que depois passou uns 100 metros e ele parou a moto. Que então pararam a viatura e fizeram a abordagem e encontraram a droga. Que algemaram e levaram para a delegacia. que na hora que o depoente fez a busca pessoal e o IPC foi buscar a arma”.

Por sua vez, a testemunha de defesa

Francisco Adriano da Silva Barbosa, declarou:

“que no dia dos fatos o depoente trabalhava em sua oficina mecânica na rua Velho Saturno, perto da Padre Angelo. Que presenciou por volta de meio dia que fizeram a abordagem dele e colocaram a mão no bolso dele. Que não viu se encontraram nada. Que na verdade eles tiraram dinheiro e devolveram no bolso dele. Que não viu papelote de droga. Que a distância que era a oficina era próximo e dava para ver bacana. Que depois o réu foi na própria moto e a viatura foi atrás. Que conhece de vista de ver o réu passar na rua”.

Embora a defesa tenha apresentado testemunhas que afirmam não ter visto a arma e as drogas na posse do apelante durante a abordagem, os depoimentos dos policiais, além de coerentes e convergentes entre si, não foram desmentidos por nenhuma outra prova. O apelante, durante o interrogatório, exerceu seu direito ao silêncio.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, as testemunhas de defesa, embora tenham presenciado a abordagem, não acompanharam toda a dinâmica do evento, estando longe do apelante quando este se desfez da arma. Vale ressaltar que, ainda que a prisão tenha ocorrido em via pública, a alegação de que as testemunhas de defesa não foram ouvidas não configura nulidade, devendo a defesa ter apresentado tal argumento durante a instrução processual.

Portanto, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do crime. A prova testemunhal, corroborada pelos laudos periciais, é suficiente para embasar a condenação do apelante.
Logo, mantenho a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/08/2024